Tribunal: STF
Processo: HC 189346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não ocorrência. Exercício do direito de defesa. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea. Questão não submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    1. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo relativamente a ação penal que se prolonga em razão do exercício do direito de defesa, consubstanciado na expedição de cartas precatórias e outras intercorrências processuais não atribuíveis ao Estado-juiz.



    2. A sustentada falta de fundamentação da prisão cautelar da paciente não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, sua análise de forma originária pelo Supremo Tribunal Federal configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.